Tribunal: TJDFT
Processo: 0722872-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Processo : 0722872-64.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] proferida em cumprimento de sentença, que deferiu a penhora do faturamento mensal dos partidos políticos executados, dentre eles, o aqui agravante, no percentual de 10%, sob os seguintes fundamentos: No caso dos autos, os valores bloqueados nas contas bancárias dos partidos políticos executados foram considerados impenhoráveis, por referirem-se a verba oriunda de Fundo Partidário. Sabe-se, contudo, que de fato o Fundo Partidário não é a única fonte de recursos dos partidos políticos, os quais dispõem de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas e que, por conseguinte, ficam excluídas da cláusula de impenhorabilidade. Com efeito, verifico que a penhora de 10% do faturamento mensal do partido político, ao tempo em que não inviabilizará o funcionamento do partido, contribuirá para a satisfação do débito ora perseguido, o qual soma quantia vultuosa e sem qualquer adimplemento até a presente data. Entender de forma diversa seria impedir, de qualquer modo, ante a ausência de outros bens, que o credor obtivesse meios para satisfação de sua dívida, considerando-se os diversos recursos recebidos pelos partidos políticos, para além das verbas consideradas impenhoráveis. Assim, nos termos do art. 866, do CPC, defiro a penhora no percentual de 10% (dez por cento) ) do faturamento mensal (totalidade dos recursos próprios) do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – MDB-DF - CNPJ 02.010.551/0001-61 e do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores no DF - CNPJ 01.633.890/0001-31, até o limite do débito informado pelo credor. Nomeio como administradores os representantes legais dos partidos políticos, os quais submeterão à aprovação judicial a forma atuação no prazo de 30 (trinta) dias e prestarão as contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida, nos termos do art. 866, §2o, do CPC. Expeçam-se os competentes mandados de intimação da penhora efetivada. O agravante alega que não foi observada a ordem preferencial de penhora, porquanto, em consulta realizada nos autos, foram encontrados 5 (cinco) imóveis em nome do coexecutado Agnelo Santos Queiroz Filho, situados em diversas áreas do Distrito Federal; contudo, a exequente-agravada não providenciou a juntada de certidões imobiliárias e, sem qualquer justificativa, pediu a penhora do faturamento dos órgãos partidários, sem esgotar as diligências que lhe cabiam. Adverte que a penhora sobre o faturamento tem caráter excepcional, exigindo o exaurimento dos meios disponíveis para a localização de outros bens, o que não teria sido comprovado, “vez que foram localizados CINCO IMÓVEIS em nome do requerido Agnelo Santos Queiroz Filho e o agravado se omitiu em comprovar se esses bens poderiam ou não ser alienados para fins de quitação da dívida ora objeto de execução ou se seriam insuficientes para saldar o crédito executado”. Sustenta a inaplicabilidade do art. 866 do CPC às agremiações partidárias, porquanto não são empresas, tampouco realizam a venda de bens e serviços ou obtêm rendimentos provenientes da prestação de serviços, ressaltando que a lei autoriza penhora sobre o “faturamento de empresa”. Conclui que a penhora não poderia “recair sobre os recursos próprios dos Partidos Políticos, pois esses advêm de doações de pessoas físicas e não caracterizam-se como faturamento”. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para afastar a penhora. Decido. De início, estando a insurgência recursal fundada na inobservância da ordem de preferência de penhora e na impossibilidade de aplicação do art. 866 do CPC a partidos políticos, cabível este agravo, independentemente de prévia impugnação à penhora manejada na origem. Assim, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. De fato, há consulta nos autos (id. 89657616 na origem) indicando a existência de bens imóveis em nome do coexecutado Agnelo Santos Queiroz Filho, os quais, em tese, até prova em contrário, podem ser penhorados. Aliás, cumpre pontuar que, embora no petitório apresentado em id. 95444247 (na origem), a exequente-agravada tenha especificado o valor do débito atualizado cabível a cada um dos executados, não se pode olvidar que a execução se processa pelo valor integral contra todos os executados. Assim, o exaurimento dos meios disponíveis para a obtenção de bens passíveis de penhora, a fim de autorizar outras medidas executivas, aproveita a todos os executados. Dito isso, anoto que a penhora de percentual do faturamento de empresa constitui medida excepcional a ser adotada quando esgotadas as tentativas de quitação da dívida por outros meios, entre outros requisitos a serem observados. Nesse sentido, o art. 866, caput, do CPC é expresso: “Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”. Com efeito, “a penhora sobre o faturamento de uma empresa é medida excepcional que requer, para sua imposição, a observância a certos requisitos: que o devedor não possua bens ou, se os possuir, que sejam de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; que seja nomeado administrador e que se apresente plano de pagamento; e que o percentual fixado sobre o faturamento não inviabilize o exercício da atividade empresarial” (AgRg no AREsp 790.752/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma). Para ilustração, colho da jurisprudência desta eg. Corte o seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. 1. Nos termos do artigo 866, do Código de Processo Civil, resta evidente que a penhora sobre o faturamento do executado é possível, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de bens penhoráveis. 2. Não esgotado todos os meios para localizar bens do executado passíveis de constrição, não há que se permitir a penhora sobre seu faturamento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1213435, 07110687020198070000, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 30/10/2019, DJe 13/11/2019) Na hipótese, como visto, há consulta e-RIDF positiva de imóveis em nome do codevedor Agnelo Queiroz (id. 89657616 – p. 5/6 na origem), da qual a exequente-agravada foi intimada e pediu prazo para a obtenção de certidões de ônus (id. 90844235 na origem). Contudo, retornou apenas para requerer a penhora de percentual do faturamento dos recursos próprios dos partidos políticos (id. 95444247 na origem). Naturalmente, a afirmativa de que todos os imóveis estão com “inúmeras restrições anteriores”, desacompanhada de qualquer comprovação, não evidencia que os bens são impenhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não há negar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, diante da ordem de penhora que poderá atingir valores, em tese, indispensáveis à manutenção da atividade partidária do agravante. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 95478936 dos autos na origem (processo n. 0725318-08.2019.8.07.0001).